Tribunal: STF
Processo: RE 579799
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESEMBARGADOR.
   AGENTE POLÍTICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
        O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento nos termos do qual a
   Constituição do Brasil não admite concorrência entre dois regimes
   de responsabilidade político-administrativa para os agentes
   políticos. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.